Tribunal: TJSP
Processo: 0000138-73.2018.8.26.0571
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES – IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL PROVA SUFICIENETE – TESE DE CRIME BAGATELAR REJEITADA – MAUS ANTECEDENTES QUE INVIABILIZAM A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – VALOR DAS "RES", ADEMAIS, SUPERIOR AO LIMITE NORMALMENTE ADMITIDO PELOS

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES – IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL PROVA SUFICIENETE – TESE DE CRIME BAGATELAR REJEITADA – MAUS ANTECEDENTES QUE INVIABILIZAM A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – VALOR DAS "RES", ADEMAIS, SUPERIOR AO LIMITE NORMALMENTE ADMITIDO PELOS TRIBUNAIS PÁTRIOS – QUALIFICADORA MANTIDA – ARREPENDIMENTO POSTERIOR DESCABIDO – CONDENAÇÃO DE RIGOr – PENA FIXADA COM CRITÉRIO, FUNDAMENTADAS TODAS AS ETAPAS – REGIME SEMIABERTO JUSTIFICADO – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334523
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0000138-73.2018.8.26.0571, da Comarca de São
Miguel Arcanjo, em que são apelantes CARLOS HENRIQUE LIMA
DOS SANTOS e CLODOALDO CAMPOS BRISOLA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento aos recursos. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000138-73.2018.8.26.0571 - Voto no 49071
2
Voto no 49071
APELAÇÃO CRIMINAL no 0000138-73.2018.8.26.0571
Comarca: SÃO MIGUEL ARCANJO - (Processo no 0000138-73.2018.8.26.0571)
Juízo de Origem: Vara Única
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Apelantes: CARLOS HENRIQUE LIMA DOS SANTOS e CLODOALDO CAMPOS
BRISOLA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Relator
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE
AGENTES – IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO
ABSOLUTÓRIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NO
CURSO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL PROVA SUFICIENETE – TESE DE
CRIME
BAGATELAR
REJEITADA
–
MAUS
ANTECEDENTES
QUE
INVIABILIZAM A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA –
VALOR DAS “RES”, ADEMAIS, SUPERIOR AO LIMITE NORMALMENTE
ADMITIDO PELOS TRIBUNAIS PÁTRIOS – QUALIFICADORA MANTIDA –
ARREPENDIMENTO POSTERIOR DESCABIDO – CONDENAÇÃO DE RIGOr
– PENA FIXADA COM CRITÉRIO, FUNDAMENTADAS TODAS AS ETAPAS –
REGIME SEMIABERTO JUSTIFICADO – RECURSO DESPROVIDO.
VOTO DO RELATOR
CARLOS HENRIQUE LIMA DOS SANTOS e
CLODOALDO CAMPOS BRISOLA foram condenados pelo r.
Juízo da única Vara da Comarca de SÃO MIGUEL ARCANJO,
nos autos do Processo no 0000138-73.2018.8.26.0571,
sentença da lavra do eminente Juiz de Direito Dr. Ricardo
Augusto Galvão de Souza, como incursos no artigo 155,
parágrafo 4o, inciso IV do Código Penal, às penas de 02 (dois)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000138-73.2018.8.26.0571 - Voto no 49071
3
anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 10
(dez) dias-multa, fixados no valor mínimo legal, substituída a
pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos,
consistentes em prestação de serviços à comunidade, por igual
período, e prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário
mínimo. Foi-lhes deferido o apelo em liberdade (fls. 244/248).
Os
apelantes
foram
processados
porque,
previamente ajustados e agindo com unidade de desígnios,
subtraíram, com emprego de chave falsa, um telefone celular,
pertencente à vítima Israel Felipe Caricatti Estrela.
Apela CLODOALDO, pleiteando a absolvição ao
fundamento da insuficiência de provas ou atipicidade da
conduta (tese de crime bagatelar). Subsidiariamente, requer o
afastamento da qualificadora de concurso de agentes e
aplicação
do
instituto
do
arrependimento
posterior
(fls. 287/297).
Apela CARLOS HENRIQUE a absolvição por
insuficiência de provas e, subsidiariamente, a redução das
penas em razão da devolução espontânea da res, bem como a
mitigação do regime prisional (fls. 293/297).
Contrariados os recursos (fls. @), a douta
Procuradora de Justiça Dra. Sueli Pereira opina pelo seu
parcial provimento (fls. 321/327).
É o relatório.
Os recursos são improcedentes.
Não se cogita da fragilidade das provas.
A
autoria
e
a
materialidade
estão
suficientemente demonstradas nos autos e foram registradas
na r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000138-73.2018.8.26.0571 - Voto no 49071
4
Conforme narra a denúncia, os acusados
subtraíram, do interior do automóvel da vítima, seu aparelho
celular, marca Lenovo, modelo Vibe K5. Porém, a ação foi
gravada por câmeras de segurança de um estabelecimento
comercial, sendo que, de pronto, os policiais militares
reconheceram CARLOS HENRIQUE nas imagens, o qual foi
abordado e apontou CLODOALDO como coautor do crime. No
dia seguinte ao delito, a mãe de CLODOALDO devolveu a res à
vítima.
Sempre que ouvido, CARLOS HENRIQUE
negou a prática do delito.
Em solo policial, afirmou ter se deparado com
CLODOALDO quando caminhava no centro da cidade. Afirmou
ter continuado seu trajeto sozinho, tendo presenciado quando
o alarme de um veículo disparou. Disse que, nesse momento,
havia um indivíduo do outro lado da rua de motocicleta, mas
não era o corréu. Afirmou terem os policiais o abordado e lhe
dito terem reconhecido CLODOALDO pelas imagens de uma
câmera de segurança, apontando-o como um dos autores do
furto e lhe pedindo para indicar onde ele morava para que
fosse liberado.
Em Juízo, mudou sua versão e disse ter
combinado de encontrar CLODOALDO, oportunidade em que
ele lhe contou sua intenção de subtrair um aparelho celular de
dentro de um veículo. Negou ter visto o momento da subtração.
CLODOALDO confessou a prática do crime,
negando o emprego de chave falsa e o envolvimento do corréu.
Suas versões, na tentativa de absolver o corréu
CARLOS EDUARDO, não se sustentam e foram rechaçadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000138-73.2018.8.26.0571 - Voto no 49071
5
pelo restante da prova oral colhida.
Em ambas as fases da persecução penal, os
policiais militares Leonilson Aparecido Fogaça e Carlos Alberto
de Queiroz disseram terem sido acionados acerca do furto,
constatando pelas imagens da câmera de segurança que um
dos autores do delito era CARLOS HENRIQUE. Em diligências,
conseguiram
abordá-lo,
sendo
por
ele
informado
ser
CLODOALDO seu comparsa. Contaram terem ido os três à
residência de CLODOALDO, onde foram atendidos pela mãe
dele, a qual lhes informou estar o réu em casa e foi chamá-lo,
mas em seguida ela retornou afirmando que ele havia sumido.
Declararam terem ouvido, por meio de populares, que ele havia
se evadido pelos fundos do imóvel. Relataram, ainda, que o
aparelho celular de CARLOS HENRIQUE estava com a tela
aberta nas mensagens, ocasião em que visualizaram uma
conversa em que ele afirmava estar trocando de telefone por
um celular de mesmo modelo da res.
Na Delegacia de Polícia, Fátima Aparecida
Campos de Toledo, mãe de CLODOALDO, disse que, na data
dos fatos, os policiais militares foram à sua residência
juntamente com CARLOS HENRIQUE, perguntando por seu
filho. Afirmou ter CARLOS HENRIQUE lhe pedido para seu
filho devolver o celular que ambos haviam subtraído. Contou
que, horas após, CLODOALDO chegou em casa, entregou-lhe a
res e lhe pediu para devolvê-la ao seu proprietário.
Sempre que ouvida, a vítima Israel Felipe
afirmou ter deixado seu veículo estacionado na via pública e,
cerca de quinze minutos depois, ao retornar, informaram-lhe
terem
visto
dois
indivíduos
mexendo
no
automóvel,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000138-73.2018.8.26.0571 - Voto no 49071
6
constatando a subtração de seu aparelho celular. Disse que,
no dia seguinte ao delito, a mãe de CLODOALDO lhe entregou
a res, afirmando tê-la encontrado em um terreno próximo à
casa dela.
Portanto, não se pode dizer que são frágeis as
provas reunidas.
CLODOALDO assumiu a autoria do delito, mas
disse tê-lo praticado sozinho.
Todavia, a vítima foi informada haver dois
indivíduos mexendo em seu automóvel e, segundo imagens das
câmeras de segurança (fls. 42/47) apenas os réus estavam no
local no momento da subtração. Além disso, a mãe de
CLODOALDO disse ter CARLOS HENRIQUE lhe pedido para
seu filho devolver o celular que ambos haviam furtado.
Soma-se a isso a motivação da r. sentença,
não havendo dúvidas acerca da autoria dos apelantes na
prática do delito que lhes é imputado: “O réu Carlos Henrique
foi reconhecido pelas imagens de câmaras de segurança pelos
policiais, no momento da sua abordagem acabou confessando
informalmente para os policiais militares e inclusive indicando o
réu Clodoaldo como coautor do delito, e que o mesmo estaria na
posse do aparelho. Foi apreendido, ainda, o celular de Carlos
Henrique, no qual havia o registro com sua namorada, em que
ele dizia que estava trocando de celular e havia comprado um
Lenovo K10, sendo o mesmo celular objeto do furto. Ademais,
deu versão diversa daquela exposta na fase policial.
Com relação ao réu Clodoaldo Campos Brisola
foi indicado de pronto pelo réu Carlos Henrique, como coautor do
delito, posteriormente foi reconhecido pelas câmeras de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000138-73.2018.8.26.0571 - Voto no 49071
7
segurança como um dos autores do delito. Acabou foragindo dos
policiais, pelo fundo de sua residência, por fim, no dia seguinte
sua genitora procurou a vítima para devolver o aparelho.” (fls.
246)
Destarte, incabível a absolvição, bem como o
afastamento da qualificadora de concurso de agentes, que
restou devidamente configurada.
Quanto ao princípio da insignificância, não
deve incidir no caso.
Tal postulado representa um estímulo à
impunidade e à subtração de loja de miudezas, sendo
contraposto pela “Teoria das janelas quebradas no Direito
Penal”, onde se prova que impunidade e sua crença é fator
estimulante à criminalidade, máxime quando se está diante de
crimes de menor gravidade ou repercussão.
De feito, nada obstante se deva reconhecer
existência de divergência que alimenta o tema, tem-se como
correta orientação que sustenta, nos crimes contra o
patrimônio, ser a coisa subtraída utilidade para seu
proprietário, ainda que de menor expressão econômica.
De outro vértice, picardia falar-se em conduta
insignificante em País que contempla milhares de cidadãos
com a Bolsa Família do Governo Federal.
Destarte, em tal cenário, com olhos voltados
para os tempos de crise econômica, instabilidade política,
financeira e desemprego em massa do trabalhador probo, não
se há falar em princípio da insignificância.
Considere-se, mais, que o bem subtraído foi
avaliado
em
R$
600,00
(seiscentos
reais),
valor
que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000138-73.2018.8.26.0571 - Voto no 49071
8
corresponde a importe relevante (mais de 62%) do salário
mínimo vigente à época dos fatos e, portanto, ultrapassa o
limite (de 10% do salário mínimo) fixado, em tese, pelo
Superior Tribunal de Justiça como parâmetro para a aplicação
do princípio da insignificância (STJ, HC 374090/RS, Rel. Min.
FELIX FISCHER, DJ de 23/03/2017; STJ, HC 383597/RJ,
Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJ de
10/03/2017).
Some-se que os acusados ostentam maus
antecedentes, como adiante será visto, o que também obsta a
incidência do mencionado princípio.
Melhor sorte não lhes assiste quanto à
pretendida redução das penas devido à devolução da res.
Como se viu, o delito já estava consumado
quando ocorreu a devolução da res, de tal modo que não é o
caso de redução das penas em razão de desistência voluntária
ou arrependimento eficaz.
Também não há se falar em arrependimento
posterior, porquanto, conforme comprovado nos autos, a
restituição não se deu por ato voluntário, mas somente após
CARLOS HENRIQUE ser detido e confessar o delito em
companhia de CLODOALDO, bem como de os policiais
militares, de posse dessa informação, dirigirem-se até à
residência de CLODOALDO em sua procura.
Outrossim, foi a mãe de CLODOALDO quem
devolveu o bem subtraído apenas no dia seguinte, o que
obsta a aplicação do referido instituto.
Orienta MIRABETE: “arrependimento posterior
não repousa só na inexistência de prejuízo, mas tem por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000138-73.2018.8.26.0571 - Voto no 49071
9
fundamento indissociável a exteriorização do estado psíquico
do agente, ou seja, o próprio arrependimento que identifica a
causa de redução da pena. É indispensável se colha da
restituição da 'res' ou reparação do dano uma evolução
positiva na vontade do agente, o repensar da atividade
delituosa. Por isso somente a restituição ou reparação
pelo agente e não por terceiros acarreta a redução da
pena (...) para a existência da causa de diminuição de pena, a
reparação deve ser pessoal, completa e voluntária” (Manual de
Direito Penal: 24a ed., São Paulo, Ed. Atlas, 2007, vol. I,
p.157, destaques nossos).
Na mesma linha, é o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça:
“REGIMENTAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO.
ARREPENDIMENTO POSTERIOR. ATO VOLUNTÁRIO DO RÉU.
RECONHECIMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 e 83/STJ.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR
RESTRITIVA DE DIREITOS. MEDIDA SOCIALMENTE NÃO
RECOMENDADA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O arrependimento
posterior depende de ato voluntário do acusado, não
incidindo a benesse se a reparação se der por ato de
terceira pessoa. 2. Desconstituir o entendimento do Tribunal
de origem de que a acusada não reparou o dano
voluntariamente, exige o reexame do conjunto fático-probatório
dos autos, inviável na via eleita ante o óbice da Súmula 7/STJ.
3. Embora a acusada não seja reincidente específica,
circunstância que autorizaria a substituição da pena privativa
de liberdade por restritiva de direitos, não se pode olvidar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000138-73.2018.8.26.0571 - Voto no 49071
10
sua certidão de antecedentes criminais, evidenciando não ser
a medida socialmente recomendada. 4. Agravo regimental a
que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 868.942/SP, Rel.
Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em
13/03/2018, DJe 04/04/2018).
Portanto, rejeita-se a tese que pretende a
aplicação do instituto do arrependimento posterior.
Bem lançada a condenação, passa-se a
análise da dosimetria penal aplicada.
Primeiro a pena de CARLOS HENRIQUE.
A pena base foi elevada em razão dos maus
antecedentes (fls. 143/146), perfazendo 02 (dois) anos e 04
(quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 11 (onze) dias-
multa.
Na segunda etapa, configurada a atenuante
da menoridade relativa, a reprimenda retornou ao mínimo
legal, ficando estabilizada em 02 (dois) anos de reclusão e ao
pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal,
ante a ausência de outras causas modificadoras.
Agora a pena de CLODOALDO.
Na primeira fase, os maus antecedentes (fls.
140/142) justificaram o acréscimo da reprimenda, que
retornou ao mínimo legal na segunda etapa em razão da
atenuante da confissão e da menoridade relativa, tornando a
pena definitiva em 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento
de 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal.
Na terceira fase, ausentes causas de aumento
ou diminuição e por isso nesse patamar estacionou.
A expiação corporal, de ambos os réus, foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000138-73.2018.8.26.0571 - Voto no 49071
11
substituída por prestação de serviços à comunidade e
pagamento de um salário mínimo.
O
regime
intermediário
não
comporta
abrandamento.
Nos termos do art. 33, § 2o, alínea “c”, § 3o e
artigo 59 do Código Penal foi fixado o regime semiaberto para o
início de cumprimento da pena, uma vez que as circunstâncias
judiciais não lhe são integralmente favoráveis.
Subsiste, assim, irretocável a r. sentença,
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento aos recursos.
EUVALDO CHAIB
Relator